Tribunal: TJDFT
Processo: 0713117-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713117-40.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Victor de Oliveira Souza Cota contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos de busca e apreensão ajuizada por Banco C6 S.A, deferindo a liminar de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. O agravante sustenta, em síntese, que o contrato celebrado entre as partes contém cláusulas abusivas, na medida em que foi adotada a capitalização diária de juros, desacompanhada, no entanto, da indicação expressa e inteligível da respectiva taxa diária. Alega que essa omissão configura afronta ao dever de informação previsto na legislação consumerista, além de destoar do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.826.463/RS. Defende que a existência dessa irregularidade durante a fase de normalidade do contrato é suficiente para afastar a caracterização da mora, inviabilizando, por conseguinte, a concessão da medida de busca e apreensão. Ao final, pugna pela modificação da decisão interlocutória, a fim de que seja revogada a liminar deferida e suspensa a ação de busca e apreensão (ID 82861714). Preparo recolhido (ID 82861929). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria (ID 82979291). O agravado apresentou contrarrazões. Suscita preliminar de supressão de instância e, no mérito, defende o desprovimento do recurso (ID 83689193). É o relato do necessário. Decido. O agravante se opõe à cobrança de juros sob o regime de capitalização diária, aduzindo que a ausência de informação clara, prévia e adequada da taxa diária incidente sobre o valor financiado contraria o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.826.463/RS. A parte agravada, em contrarrazões, suscita a ocorrência de supressão de instância, argumentando que o tema não foi apreciado pelo Juízo de origem, o que obsta a discussão em sede recursal. Requer, portanto, o não conhecimento do recurso. Creio que lhe assiste razão. A pretensão de revisão das cláusulas contratuais formulada apenas em sede de Agravo de Instrumento, sem que tenha sido deduzida na ação de busca e apreensão que lhe deu origem, implica indevida supressão de instância, porquanto o efeito devolutivo do recurso transfere ao tribunal ad quem exclusivamente o conhecimento das matérias efetivamente submetidas ao Juízo de primeiro grau, sendo-lhe vedado examinar, em caráter inaugural, questão sobre a qual o órgão a quo jamais se pronunciou. Admitir que o tribunal conheça, pela primeira vez, de pedido revisional não formulado na instância de origem equivaleria a suprimir um dos graus de jurisdição assegurados pelo ordenamento, privando a parte contrária do contraditório e da ampla defesa no plano em que a controvérsia deveria ter sido originalmente instaurada, em flagrante violação ao devido processo legal e ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, inclusive, já decidiu o TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO SUBMETIDA AO EXAME DO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual dos rendimentos salariais da executada, em execução de título extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de penhora de percentual dos proventos mensais da executada, à luz da relativização da regra de impenhorabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Supressão de instância. Preliminar suscitada de ofício. Há inaceitável inovação recursal na formulação de teses e pedidos não veiculados oportunamente perante o juízo da instância originária, sendo inviável seu primeiro exame pela Corte, que é juízo de revisão, sob pena de grave afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e de violação ao duplo grau de jurisdição. 3.1. Preliminar de nulidade da citação realizada por edital não conhecida. 4. A impenhorabilidade de verbas salariais admite relativização em caráter excepcional, desde que preservada a dignidade da pessoa humana e a subsistência do devedor e de sua família. 5. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra da impenhorabilidade, mesmo para dívidas não alimentares, quando não houver outros meios executórios eficazes e a medida não comprometer a subsistência do devedor. 6. No caso concreto, restou demonstrada a ausência de bens penhoráveis, a inércia da devedora em quitar a dívida e a inexistência de prova de que a penhora comprometeria sua subsistência, sendo razoável a constrição de 10% (dez por cento) sobre sua remuneração mensal. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC art. 789; art. 833, IV; § 2o; art. 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19/4/2023, p. 24/5/2023. (Acórdão 2107097, 0743289-96.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/03/2026, publicado no DJe: 09/04/2026.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo diante do inadimplemento contratual. O agravante sustenta inexistência de mora e alega abusividade na capitalização diária de juros durante o período de normalidade contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se: (i) a possibilidade de apreciação, em sede recursal, da alegação de abusividade de encargos contratuais não examinada na origem; e (ii) a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato para fins de constituição em mora e concessão da liminar prevista no Decreto-Lei no 911/69. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A alegação de abusividade da capitalização diária de juros não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem. Configura inovação recursal. Sua análise implicaria supressão de instância, vedada pelo ordenamento processual. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132, firmou tese segundo a qual é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal. 5. Demonstrado o envio da notificação ao endereço contratual, ainda que devolvida com anotação de destinatário desconhecido, considera-se válida a constituição em mora. 6. Presentes os requisitos legais, mostra-se legítima a concessão da liminar de busca e apreensão. IV. DISPOSITIVO: 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 2104992, 0702739-25.2025.8.07.9000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2026, publicado no DJe: 06/04/2026.) (g.n.) No caso em apreço, o único fundamento do recurso é a suposta abusividade da previsão contratual pertinente à capitalização dos juros, de modo que a não submissão do tema ao Juízo de origem, no momento oportuno, deve implicar o não conhecimento do agravo. Ademais, no estágio inaugural da ação de busca e apreensão, uma vez comprovada a mora e a inadimplência contratual, mostra-se correto o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem, em decorrência de expressa previsão legal (art. 3o, caput, do Decreto-Lei 911.69). A pretensão pertinente à revisão de cláusulas contratuais deve ocorrer na ação principal e segundo o procedimento previsto no Decreto-Lei 911/69, que prevê a necessidade de purga da mora, em até cinco dias após a execução da liminar, para que o devedor fiduciante possa pleitear a revisão das cláusulas contratuais (art. 3o, §§ 1o a 4o). Precedentes: TJDFT, Acórdão 2043813, 0735084-12.2024.8.07.0001, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, j. 09/09/2025; Acórdão 2001075, 0726757-72.2024.8.07.0003, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 20/05/2025. Nesse cenário, portanto, com amparo no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo. Sem honorários. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a presente decisão e após as comunicações de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora